Tribunal: TJMT
Processo: 1042088-13.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042088-13.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA LARA MORAIS - CPF: 023.742.051-18 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1042088-13.2024.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: RENATA LARA MORAIS.

Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
14 a

16/10/2025
.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PARA FUNÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DESVIRTUAMENTO. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora contratada temporariamente contra sentença que condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de férias simples acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período de 03/12/2019 a 02/12/2024, e julgou improcedente o pedido de recolhimento de FGTS. A recorrente buscava a reforma parcial da decisão para condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária, em razão da existência de sucessivos vínculos em períodos distintos, gera o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no âmbito da Administração Pública é válida quando respeita o prazo legal previsto na legislação municipal e se destina a atender necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).

4.

A análise da ficha funcional da recorrente demonstra que os contratos celebrados não configuram renovações sucessivas, mas novas admissões decorrentes de aprovações em processos seletivos distintos para funções diversas.

5.

A jurisprudência do STF, no Tema 551, admite o pagamento de verbas típicas de vínculo efetivo apenas em caso de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações contratuais, hipótese não verificada no caso concreto.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJ-MT também afasta o direito ao FGTS quando não há ilegalidade na contratação temporária e quando as admissões decorreram de processos seletivos distintos e respeitaram os prazos legais.

7.

Mantém-se a sentença por estar em consonância com a legislação vigente e com o entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária para funções distintas e mediante processos seletivos diversos, ainda que sucessiva no tempo, não configura nulidade nem desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF.

2.

O pagamento do FGTS somente é devido em hipóteses de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações contratuais que desvirtuem a natureza temporária do vínculo.

3.

A mera celebração de contratos temporários consecutivos, quando respeitados os limites legais e vinculados a funções diversas, não gera direito ao recolhimento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º; Lei Municipal nº 2.613/2003, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da repercussão geral; TJ-MT, RI nº 1003268-73.2022.8.11.0040, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.09.2023; TJ-MT, RI nº 1005652-72.2023.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.09.2023; TJ-MT, N.U. 1072735-62.2022.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 12.06.2023.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto sentença que decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado em face da sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança movida em face do Município de Várzea Grande, para condená-lo ao
pagamento de 30 dias de férias, de forma simples, acrescidas do terço constitucional, correspondentes aos meses efetivamente trabalhados
, com abatimento das parcelas já quitadas e observância da prescrição quinquenal, relativa ao período de 03/12/2019 a 02/12/2024
. O pedido de recolhimento de FGTS foi julgado improcedente.

A agravante postula a reforma parcial da sentença, para julgar procedente o pedido de condenação do recorrido ao pagamento de FGTS.

O recorrido pugna pela manutenção da decisão.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela reclamante contra decisão monocrático que negou provimento ao recurso inominado que postula a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de FGTS, no âmbito de ação de cobrança movida pela autora, contratada temporariamente como auxiliar de desenvolvimento infantil, técnico de desenvolvimento educacional e professor.

A recorrente alega que a prestação de serviços ocorrida nos anos de 03.12.2019 a 02.12.2024, configuraria desvirtuamento da contratação temporária, de modo a justificar a condenação ao pagamento do FGTS.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de FGTS, sob fundamento de que as contratações respeitaram os limites legal de 12 meses previsto no art. 4º da Lei Municipal n. 2.613/2003, e que não se constatou nulidade, nem desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Pois bem. Embora a recorrente afirme a existência de sucessivos contratos,
se depreende da ficha funcional acostada a inicial, verifica-se que, nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da presente ação, a autora celebrou sucessivos contratos com o requerido, nos seguintes períodos e respectivas matrículas:
matrícula nº 137101, de 03/12/2019 a 13/12/2019; matrícula nº 139944, de 10/02/2020 a 18/12/2020; matrícula nº 144843, de 01/03/2021 a 01/01/2022; matrícula nº 150000, de 01/02/2022 a 23/12/2022; matrícula nº 157803, de 06/02/2023 a 15/12/2023; e matrícula nº 164503, de 01/03/2024 a 02/12/2024
, para o exercício de funções distintas, quais sejam: auxiliar de desenvolvimento infantil, técnico de desenvolvimento educacional e professor.

Nesse contexto, não se verifica a hipótese excepcional prevista na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551, que admite o pagamento de verbas típicas de vínculo efetivo apenas em caso de sucessivas e reiteradas contratações pela Administração Pública, o que não se aplica ao presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO
.
CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. N
o entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em consonância com a legislação vigente e o entendimento da jurisprudência, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025